Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702508-50.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR, LUCIENE ALVES DIAS DE ALENCAR APELADO: ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA, COMERCIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelo apelado ABEN AMIN HILAL MUHD MUSTAFA em sede de contrarrazões (ID 41330508). Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora